Tribunal: TJPA
Processo: 0015948-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015948-97.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
0015948-97.2014.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP

RELATORA: DESA.CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEI
RO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, reconhecendo a prestação de serviços e o inadimplemento estatal, com base em contrato administrativo, termos aditivos, notas fiscais e recibos assinados por servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a execução contratual e a exigibilidade do crédito; (
iii
) determinar se há excesso na condenação ou necessidade de sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente a prova documental existente, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, sendo ele o destinatário da prova.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, estando os autos instruídos com contrato administrativo, aditivos, notas fiscais e recibos assinados por servidor público, elementos aptos a demonstrar a execução dos serviços.

As formalidades da liquidação da despesa pública não podem ser utilizadas para afastar o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A prova documental apresentada goza de presunção de legitimidade, não tendo o ente público produzido elementos robustos capazes de infirmá-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo à Administração o dever de indenizar serviços recebidos, ainda que haja irregularidades formais na contratação.

O princípio da boa-fé objetiva impede comportamento contraditório da Administração, que não pode reconhecer a prestação dos serviços e, simultaneamente, negar o pagamento.

A alegação de excesso de condenação não se sustenta sem prova consistente, não prevalecendo mera indicação administrativa unilateral sobre o conjunto probatório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A comprovação da execução de serviços à Administração pode ser realizada por meio de documentos como contrato, notas fiscais e recibos assinados por servidor público.

A ausência de formalidades na liquidação da despesa não afasta o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados.

A Administração Pública não pode se enriquecer sem causa ao se beneficiar de serviços sem a devida contraprestação.

Alegações de excesso de condenação exigem prova robusta capaz de infirmar o conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373; CC,
arts
. 422 e 884; Lei nº 4.320/64, art. 63; Lei nº 8.666/93,
arts
. 59, parágrafo único, 67 e 73.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1782370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.05.2021; STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1383177/MA, Rel. Min. Humberto Martins
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta pela
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP.

A decisão recorrida
(ID
31273452, entendeu que o conjunto probatório constante dos autos – composto por contrato administrativo nº 045/2008, termos aditivos, notas de empenho, notas fiscais e recibos assinados por servidor da SEDUC – seria suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento estatal, afastando a alegação de cerceamento de defesa e reconhecendo a vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo a condenação do ente público ao pagamento das parcelas inadimplidas.

Em suas razões de Agravo Interno (
ID
33228408), o Estado do Pará sustenta, em síntese, que: (i) houve nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial e documental necessária à comprovação da regular liquidação da despesa; (
ii
) não há prova válida da execução contratual, pois inexistem documentos essenciais exigidos pela Lei nº 4.320/64 (art. 63) e pela Lei nº 8.666/93 (
arts
. 67 e 73), tais como atesto do fiscal do contrato e termos de recebimento; (
iii
) notas fiscais e recibos não equivalem à liquidação regular da despesa pública; (
iv
) houve violação ao art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova; (v) existe divergência quanto ao valor efetivamente devido, havendo indicação administrativa de saldo residual de R$ 26.770,70; e (vi) requer a reforma da decisão monocrática para anular a sentença ou julgar improcedente a demanda, subsidiariamente limitando a condenação.

Em contrarrazões (
ID
34459613), a FADESP sustenta: (i) a inadmissibilidade do agravo interno por mera reiteração de teses já apreciadas; (
ii
) a suficiência do conjunto probatório, que comprova a contratação, execução dos serviços e inadimplemento estatal; (
iii
) a inexistência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de outras provas; (
iv
) a validade de notas fiscais e recibos assinados por servidor como prova da prestação dos serviços; e (v) a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório e ao enriquecimento sem causa, requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa; (
ii
) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a execução contratual e a exigibilidade do crédito; e (
iii
) se há necessidade de reforma da decisão quanto ao valor da condenação ou à própria procedência da demanda.

DA NATUREZA DO AGRAVO INTERNO E SEUS LIMITES

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo demonstração concreta de erro na decisão agravada.

V
erifica-se que o agravante reedita, em larga medida, os fundamentos já examinados na decisão monocrática, o que fragiliza a pretensão recursal. Todavia, por cautela e em prestígio ao princípio da colegialidade, passa-se ao exame das teses.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O art. 355, inciso I, do CPC, dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

A doutrina é pacífica ao reconhecer que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe aferir sua necessidade. Nesse sentido,
Fredie
Didier Jr. leciona:

“O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento da causa, sem que isso implique cerceamento de defesa.”

Nesse sentido, o
juiz tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado (ou da persuasão racional), previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Se a prova documental existente nos autos for suficiente para a resolução da controvérsia, o julgamento do processo no estado em que se encontra é uma medida de celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência do STJ corrobora:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada"
(
AgInt
no
AREsp
1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021,
DJe
18/06/2021).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2023)

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia é eminentemente
documental, envolvendo a verificação da execução contratual e do inadimplemento, estando os autos instruídos com contrato, aditivos, notas fiscais e recibos assinados por servidor público.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida mostra-se desnecessária.

DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O ponto central da controvérsia reside na suficiência da prova documental para comprovar a prestação dos serviços e a exigibilidade do crédito.

O agravante sustenta a ausência de liquidação formal da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64:

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

De fato, a legislação exige formalidades para a liquidação da despesa pública. Contudo, tais exigências não podem ser interpretadas de forma a permitir o inadimplemento da Administração diante de serviços efetivamente prestados.

A doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro é precisa:

“A exigência de formalidade na liquidação da despesa não pode servir de escusa para o não pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.”

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia

existência de contrato administrativo válido; emissão de notas fiscais; recibos de entrega assinados por servidor da SEDUC; ausência de impugnação específica quanto à prestação dos serviços.

Tais elementos, à luz da jurisprudência, são suficientes para comprovar a execução contratual:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO
VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM
LTDA .
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE .
SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3 .2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102 .570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação .3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração . Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.
5
.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
6 .
O STJ reconhece que, ainda que ausente a
boa fé
do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem
qualquer margem de lucro.
7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos
valores .
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel.
Min .
José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento
Gonçalves .
O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento
ilícito.Aplicam
-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
9 .
Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento
Golçaves
. Recurso Especial de
Todescato
Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração. (STJ - REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC .
CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO .
1. Não há violação dos
arts
. 458
e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2 .

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (
AgRg
no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual
seja, prestado
o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro .
Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1383177 MA 2013/0138049-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte contrária infirmá-los, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o
agravante não produziu prova robusta capaz de afastar tais documentos.

DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E BOA-FÉ OBJETIVA

O art. 884 do Código Civil estabelece:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

O princípio que veda o enriquecimento sem causa é aplicável à Administração
Pública. Permitir que o Estado receba um serviço ou bem e não pague por ele, a pretexto de uma nulidade para a qual muitas vezes ele mesmo deu causa, seria uma violação direta da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

Esse entendimento está positivado no parágrafo único do art. 59 da antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), que estabelece que a nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado. A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) mantém disposição semelhante em seu art. 148, § 2º.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a Administração Pública não pode se beneficiar de serviços prestados sem a correspondente contraprestação, ainda que haja irregularidades formais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR. TERMO ADITIVO. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que os serviços complementares foram devidamente realizados, embora o termo aditivo contratual apresentasse irregularidades, não há falar em incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Ademais, o entendimento que predomina nesta Corte é o de que aquele que contrata com o Poder Público deve receber pelos serviços prestados, resguardando sempre a vedação ao enriquecimento ilícito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2222881 SC 2022/0303085-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Além disso, incide o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), impedindo que o Estado reconheça o recebimento dos serviços e posteriormente negue o pagamento.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONDENAÇÃO

Quanto à alegação de que o valor devido seria inferior (R$ 26.770,70), observa-se que tal tese não foi acompanhada de prova robusta apta a infirmar os documentos constantes dos autos.

A simples informação administrativa unilateral não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido no processo judicial, especialmente quando não corroborada por outros elementos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, alinhada à legislação vigente, à doutrina e à jurisprudência pátria, não havendo demonstração de
error
in
judicando
capaz de justificar sua reforma.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento estatal, inexistindo cerceamento de defesa ou ausência de liquidação apta a afastar a obrigação.

A pretensão recursal, em verdade, limita-se à rediscussão de matéria já decidida, sem a apresentação de elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/04/2026